Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1009897-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A TELEBRAS
RECORRIDO: RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA.
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco acerca do recolhimento da multa fixada no acórdão recorrido, sob pena de inadmissão do presente Recurso Especial, ante a falta de pressuposto objetivo.
Decorrido o prazo fixado, e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI